Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713941-49.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que, em que pese o advogado subscritor do pedido de desistência do recurso (id 67354299), Dr. Raphael Vieira Mendes da Silva, OAB/DF 37.181, tenha representando o recorrente em audiência de conciliação (id 67052836), não há instrumento procuratório válido outorgando o poder específico de desistir, nos termos do art. 105, do CPC. Desse modo, intime-se a parte recorrente para que, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o vício apontado para que seja analisada a petição de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito